Tribunal: STF
Processo: Rcl 57214
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Ernesto Lucio Carvalho de Oliveira contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de Belo Horizonte/MG, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 14.



    No caso, no bojo da Operação Hígia, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG) apurou a existência de organização criminosa voltada para a prática de delitos de corrupção passiva, ativa e de lavagem de dinheiro. Segundo o Parquet, haveria pagamento de vantagens indevidas a policiais civis para não houvesse apuração de determinados delitos.



    Na operação, foram determinadas medidas cautelares de busca e apreensão, interceptação telefônica, sequestro de bens e valores, quebra de sigilos bancários e fiscal e captação ambiental. No decorrer das investigações, o reclamante foi denunciado juntamente com outros 18 corréus. O MPMG imputa ao reclamante a prática dos crimes previstos no art. 2º, caput, c/c art. 2º, §4º, II (participação de funcionário público), da Lei 12.850/2013; e no art. 317, § 1º (por 2 vezes), na forma do art. 69, ambos do CP (eDOC 2, p. 91).



    Na presente reclamação, o patrono sustenta cerceamento de defesa, em razão ter tido acesso somente ao conteúdo das provas selecionadas pela acusação (eDOC 1, p. 8). 



    Requer “a juntada de todo o acervo probatório, inclusive das fichas de vestígios dos equipamentos usados no rastreamento dos veículos e nas escutas ambientais, determinando que, após a juntada das provas, seja deferido a devolução do prazo para que as defesas possam complementar as suas respectivas respostas à acusação” (p. 9). Pleiteia também o sobrestamento do feito até que todo o material probatório seja encartado aos autos (p. 13).



    Observo que o reclamante encontra-se em liberdade — por deliberação do STJ, que revogou o decreto prisional e concedeu medidas cautelares diversas (eDOC 47 e eDOC 52, p. 82) —, porém afastado da função pública (eDOC 52, p. 79).



    Solicitei informações à autoridade apontada como coatora (eDOC 73), as quais foram apresentadas (eDOC 90) após reiterações do pedido (eDOC 80 e eDOC 83). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO HÍGIA. ACESSO A PROVAS EM PRAZO RAZOÁVEL. GARANTIA DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DESSE PRETÓRIO EXCELSO. 



    - Parecer pela improcedência da Reclamação”. (eDOC 78)



    É o relatório.



    Decido. 



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, l, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    A presente reclamação adota por parâmetro a Súmula Vinculante 14, que consagra a prerrogativa do defensor de acessar, no âmbito da investigação criminal, os elementos de prova relativos ao seu representado:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    O entendimento consolidado na Súmula em questão garante o acesso do investigado e de seu defensor aos documentos e demais elementos de provas já encartados em procedimento investigatório protegido pelo sigilo previsto no art. 20 do CPP, o qual dispõe: 



    “Art. 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade”. 



    O enunciado, portanto, visa a fazer prevalecer as garantias mínimas de exercício da ampla defesa pelo investigado, perante autoridade com competências investigativas, na fase preliminar do processo penal.



    Na situação dos autos, a defesa solicita acesso integral ao conteúdo probatório produzido, já que serviram de base para a peça acusatória.



    Colho da decisão impugnada:



    “Ernesto Lúcio Carvalho fez alusão, por seu Defensor, à ausência de integralidade da prova produzida pelo Ministério Público, com a falta de esclarecimentos sobre equipamentos utilizados e instalações para a indicação de eventual complementação da prova.



    (...)



    O cerne da controvérsia consiste em analisar a possibilidade de prejuízos alegados como incontornáveis, em afronta à ampla defesa e ao contraditório, por 18 (dezoito) réus deste processo, em razão do não acesso/ou não acesso efetivo a amplo material probatório acostado pelo Ministério Público, no dia 04 de novembro de 2022, e antes da Audiência de Instrução e Julgamento. 



    O que se tem por incontroverso, e que pode ser atestado pela Secretaria desde Juízo, é que cerca de 04 (quatro) terabytes de informações foram juntados aos autos, em menos de 01 (um) dia útil da data da realização do ato processual designado. 



    Colheu-se a informação de que alguns Defensores dos réus, por ausência de tempo para completar a gravação pelo Cartório Judicial, sequer tiveram acesso ao conteúdo do que foi acostado. 



    (...)



    Isso posto, e como forma até mesmo de se prevenir nulidades absolutas nesse feito, e em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, DEFIRO OS PEDIDOS DE ADIAMENTO DE AUDIÊNCIA requeridos pelos réus. 



    Concedo o prazo de 10 (dez) dias para a análise do material probatório para a Defesas dos réus, a contar da data da efetiva disponibilização do arquivo gravado pela Secretaria do Juízo a cada um dos acusados. Justifica-se a concessão do lapso temporal em referência, como medida de proporcionalidade, em razão da paridade com o próprio termo de resposta à acusação, sendo amplo o suficiente para se conhecer a prova. Indefiro maior extensão para a análise, uma vez que o artigo 402, do Código de Processo Penal, prevê, dentro do rito processual, o momento exato para requerimento de diligências complementares, dentre elas, a produção de prova pericial, posteriormente à Audiência de oitiva de testemunhas”. (eDOC 65, pp. 3-5 e 9)



    O defensor do reclamante opôs embargos de declaração dessa decisão, em que pretendeu o acesso à totalidade das provas, inclusive das fichas dos equipamentos usados no rastreamento dos veículos e nas escutas ambientais (eDOC 63, pp. 73-78). Segundo noticia, tal recurso não foi apreciado (eDOC 1, p. 4). Ajuizou então a presente reclamação.



    Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, não foi possível localizar o Processo nº 5154718-86.2022.8.13.0024, razão por que não se têm dados a respeito do eventual julgamento dos referidos declaratórios.



    Por outro lado, o Juízo reclamado informou (eDOC 90) que, durante a audiência de instrução e julgamento realizada em 12.12.2022(eDOC 93), foi concedido prazo para que (i) o MP promovesse a juntada aos autos de todas as provas a que tinha acesso e (ii) as defesas pudessem complementar as respectivas respostas à acusação. Além disso, ante o excesso de prazo, houve o relaxamento da prisão de alguns corréus. Na sequência, o ato foi suspenso.



    O magistrado salientou ainda:  



    “Esclareço que em datas diversas o Parquet promoveu a juntada de documentos e de mídias, os quais, por determinação deste juízo, foram armazenados em nuvem, para acesso e download pelas Defesas, na forma estabelecida em despacho proferido na presente data”. (eDOC 90, p. 3)



    Nesse sentido, transcrevo da decisão judicial remetida a esta Corte por ocasião das informações prestadas:



    “Desde lá pra cá o Parquet, em datas distintas, promoveu a juntada de documentos e de mídias (ID’s 9700375439 e correlatos, 9700336342 e correlatos, 9700397419 e correlatos, 9700402427 e correlatos – dia 17 de janeiro de 2023; ID 9706631533, em 25 de janeiro de 2023); ID 9735301105, em 24/2/2023; ID 9789898279, em 26 de abril de 2023; IDs 9844057900 e correlatos, em 22/06/2023); e ID 9850461826, em 29 de junho de 2023). 



    Assim como ocorreu em outro processo que tramita neste Juízo, para a promoção do acesso inequívoco e imediato das Defesas a toda prova juntada pelo Ministério Público, que é volumosa, o setor de informática do TJMG providenciou o armazenamento dos dados contidos nas diversas mídias em nuvem, nos provedores do Tribunal, e a disponibilização de links para acesso direto e download. A estrutura dos links é onerosa e por isso temporária, destinada exclusivamente a que as Defesas possam fazer o download de todos os arquivos. 



    Assim sendo, para o efetivo cumprimento da decisão proferida em audiência, a contar da publicação desta decisão, determino que a Secretaria do Juízo encaminhe aos respectivos procuradores, nos endereços eletrônicos cadastrados nos autos, um link de acesso direto ao provedor de armazenamento em nuvem do TJMG exclusivamente criado para tal finalidade. Referido link é único e restrito aos e-mails cadastrados. O acesso ao conteúdo da mídia se dará de forma direta, bastando por óbvio conexão à internet. 



    O link ficará disponível, pelo prazo comum às defesas, no período de 8 de agosto de 2023 a 3 de setembro de 2023. 



    Para que não haja impacto no acesso de outros sistemas do Tribunal de Justiça, inclusive no PJe, o horário disponível para o download dos arquivos será sempre das 20:00 às 06:00 horas; fora desse período o acesso estará bloqueado. 



    Transcorrido o prazo acima determinado, dê-se vista às defesas para que, no prazo comum de 10 (dez), caso pretendam, complementem as respostas à acusação já apresentadas, inclusive com a indicação de novas testemunhas”. (eDOC 94, pp. 2-3, grifei)



    Tendo em conta a manifestação do juiz, vislumbro que todo o acervo probatório que a acusação detinha encontra-se à disposição do reclamante no período de 8.8 a 3.9.2023. Assim, não há que se falar em transgressão à Súmula Vinculante 14.



    Por fim, registro também não ser cabível nesta via a pretensão de juntada de informações quanto aos equipamentos usados no rastreamento dos veículos e nas escutas ambientais — “marca, modelo, número de série, data de homologação junto a ANATEL, data de aferição dos equipamentos pelo INMETRO, o país de origem desses equipamentos, a forma de aquisição dos mesmos (se adquiridos pelo Estado ou pelo próprio servidor) e, caso tenham sido adquiridos pelos próprios servidores que seja especificado o adquirente, através de documento fiscal hábil a legitimar a licitude do material (nota fiscal de aquisição).” (eDOC 1, p. 4). 



    Com a devida vênia, tal pedido desborda do teor da Súmula Vinculante 14, que se destina a permitir que a defesa tenha acesso a todos os elementos informativos constantes do inquérito policial. O que pretende a defesa, no caso, é impugnar a qualidade da prova produzida pelo Estado-acusador (cadeia de custódia), contestando sua integridade e confiabilidade - pretensão essa que ser exercida pelos instrumentos processuais adequados, perante as instâncias ordinárias, e não por meio de reclamação constitucional.



    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente o pedido formulado na reclamação. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente